Tribunal: TJSP
Processo: 2259627-53.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
r municipal cujos artigos foram declarados inconstitucionais. Erro material. Discrepância entre o número da lei constante da fundamentação e do dispositivo da decisão. Embargos declaratórios conhecidos e providos para sanar erro material e fazer constar no dispositivo a correta numeração do ato normativo impugnado.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2259627-53.2019.8.26.0000; Relator (a): Márcio Bartoli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 04/09/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Márcio Bartoli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/09/2020

Data de publicação:

04/09/2020

Ementa:

Embargos de declaração. Lei complementar municipal cujos artigos foram declarados inconstitucionais. Erro material. Discrepância entre o número da lei constante da fundamentação e do dispositivo da decisão. Embargos declaratórios conhecidos e providos para sanar erro material e fazer constar no dispositivo a correta numeração do ato normativo impugnado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2259627-53.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIETÊ, é embargado PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE TIETÊ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2259627-53.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Embargos de Declaração no
2259627-53.2019.8.26.0568/50000
Tietê
Embargante: Prefeito Municipal de Tietê
42.343
Embargos de declaração. Lei complementar municipal cujos
artigos foram declarados inconstitucionais. Erro material.
Discrepância entre o número da lei constante da
fundamentação e do dispositivo da decisão. Embargos
declaratórios conhecidos e providos para sanar erro material e
fazer constar no dispositivo a correta numeração do ato
normativo impugnado.
1. O Prefeito Municipal de Tietê opõe
embargos de declaração contra o acórdão de fls. 224/242, que
julgou procedente Ação Direta de Inconstitucionalidade por ele
ajuizada. Alega, em apertada síntese, que consta erro material no
dispositivo do acórdão, em contrariedade com o disposto na
fundamentação do voto. Narra que no dispositivo constou que se
julga a inconstitucionalidade dos artigos 27, 28 e 29 da Lei
Complementar no 15/92 de Tietê. Entretanto, assevera que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2259627-53.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
artigos declarados inconstitucionais na fundamentação do acórdão
integram a Lei Complementar no 08/2019 de Tietê. Requer o
provimento dos embargos para sanar o referido erro material (fls.
01/02).
2. É caso de acolhimento dos embargos de
declaração.
Conforme exposto pelo embargante, em toda a
fundamentação do voto embargado foi mencionada a Lei
Complementar no 08/2019 de Tietê, embora, por erro material,
tenha constado ato normativo diverso no dispositivo da decisão.
Portanto, os embargos devem ser conhecidos e
acolhidos, para que passe a constar do dispositivo do acórdão
embargado a correta indicação do ato normativo cujos artigos foram
julgados inconstitucionais: a Lei Complementar no 08/2019 do
Município de Tietê.
3. Ante o exposto, acolhem os embargos
declaratórios para que passe a constar do dispositivo do acórdão
embargado: “Ante o exposto, por este voto, julga-se procedente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2259627-53.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4
pedido da presente ação direta, para declarar a
inconstitucionalidade dos artigos 27, 28 e 29 da Lei
Complementar no 08/2019 do Município de Tietê, por afronta ao
artigo 22, I, da Constituição Federal, aplicável ao município for
força do artigo 144 da Constituição Estadual de São Paulo,
além de desrespeito, no caso dos artigos 28 e 29, aos ditames
dos artigos 111 e 128, ambos da Constituição Estadual de São
Paulo; ressalvada a não repetição de valores remuneratórios
recebidos de boa fé pelos servidores enquanto vigentes as
normas.”
Márcio Bartoli
Relator